Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-10.2020.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002233-10.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WANDERLEY MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 452.276.911-34 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELEFONIA. TELAS SISTÊMICAS. JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente, que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), inscrito em 10/04/2018, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de a reclamante possuir negativações preexistentes, aplicando a Súmula 385 do STJ.

2. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, não comprovada a quitação da fatura questionada, há de se reconhecer a idoneidade do débito, de modo que a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

3. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ.

O recorrente pretende a reforma da sentença, para desconsiderar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e, assim, condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da questão se limita em analisar se deve ou não ser aplicada a súmula 385 do STJ e, consequentemente, se a parte recorrente possui o direito em receber indenização por danos morais.

A Recorrida juntou aos autos contrato assinado, documentos pessoais do recorrente, relatórios de chamadas e telas sistêmicas.

O Juízo sentenciante considerou que tais provas foram insuficientes para corroborar a tese defensiva.

Pois bem, o conjunto probatório robusto comprova a relação negocial firmada entre as partes, sendo idônea a inscrição do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão da efetiva inadimplência.

Considerando que somente a parte reclamante recorreu, não é possível a
reformatio in pejus
, para reconhecer a exigibilidade do débito, tampouco indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter sentença objurgada, por fundamento diverso.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021